Tribunal: TCU
Processo: 027.023/2010-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1970/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992 e no art. 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, em tornar insubsistente a multa aplicada a Ademário Serafim de Andrade pelo Acórdão 6759/2013-TCU-Primeira Câmara , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.023/2010-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ademario Serafim de Andrade (XXX.691.319-XX); Carlos Wagner Matos (XXX.383.867-XX); Edimar Gomes dos Santos (XXX.059.796-XX); Geneval Alves Vieira (XXX.512.657-XX); Jose Onilson Santos (XXX.695.566-XX); Miriane Cristina Carassa Raggi (XXX.181.429-XX); Prefeitura Municipal de Jaru - RO (04.279.238/0001-59) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Jaru - RO 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Alysson Batalha Franco (377-B/OAB-RR) e outros, representando Geneval Alves Vieira; Kinderman Gonçalves (1541/OAB-RO), representando Jose Onilson Santos e Miriane Cristina Carassa Raggi. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.